Tribunal: TJDFT
Processo: 0702834-95.2016.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA COM O RESPECTIVO DECOTE DO VALOR RECEBIDO EXTRAJUDICIALMENTE, PARA SE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (VERBAS DE NATUREZA JURÍDICA COMPENSATÓRIA). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pela recorrente, pois ao apontar possível falha nos serviços prestados, há interesse de agir da parte consumidora, sobretudo quando postula indenização pelos danos que alegou ter suportado em decorrência da situação vivenciada. Não obstante a celebração de acordo extrajudicial entre as partes para eventual quitação em decorrência de atraso na entrega, esse documento não impede a pretensão da requerente à tutela do direito patrimonial, sobretudo porque esse instrumento teria sido confeccionado pela própria fornecedora e que, em tese, aquela teria sido obrigada a aceitar os termos ali propostos. Não fosse isso suficiente, a quantia recebida pela consumidora, atinente ao referido acordo (R$ 12.191,57, equivalente ao total de 0,5% ao mês do preço do imóvel atualizado – ID. 1132509), não guarda correspondência à extensão dos danos sofridos pela parte consumidora, pois estaria limitada a 12.9.2014, e o imóvel foi entregue em 02.12.2014 (CC, art. 944).
II. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
B. No caso concreto, a data prometida para a entrega da unidade residencial era 30.6.2013 (já incluída a tolerância de 180 dias corridos), e o recebimento do bem (entrega das chaves) ocorreu somente em 02.12.2014 (ponto incontroverso).
C. Assim, excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra e não satisfatoriamente comprovada a tese exculpante de caso fortuito ou força maior (risco específico da atividade), é dever da construtora reparar todos os danos (STJ: EREsp 1341138/SP, DJe 22/05/2018) (CC, artigos 402 e 475).
D. No que concerne à quantia a ser indenizada a título de lucros cessantes, deve-se considerar os valores praticados no mercado; nesse ponto, as provas produzidas evidenciam que o valor mensal de R$ 1.200,00 (Lei 9.099/95, art. 5o) corresponde à quantia considerada razoável pela jurisprudência (entre 0,5% e 1% do valor do imóvel).
E. Desse modo, considerando que a parte consumidora já teria recebido extrajudicialmente o valor de R$ 12.191,57 (equivalente ao total de 0,5% ao mês do preço do imóvel atualizado), a título de multa, em decorrência da mora na entrega do imóvel, tem-se por impositivo o decote da referida quantia do total dos lucros cessantes (verbas de natureza jurídica compensatória) consignados pelo Juízo a quo (R$ 20.400,00 – R$ 12.191,57 = R$ 8.208,43), para se evitar o enriquecimento sem causa (CC, art. 884).
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do item II, letra “E” da ementa (valor devido pela requerida na ordem de R$ 8.208,43 – oito mil, duzentos e oito reais e quarenta e três centavos). No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).